Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-36.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011819-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imóvel Funcional, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA – DECISÃO QUE CONCEDEU A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ART.
1º, § 3º
DA LEI Nº 8.437/92 – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS –
NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO

/ INÉRCIA ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL –– DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Apesar de a Lei Federal nº. 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

2.
É defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, exceto se demonstrada a presença de omissão absoluta da Administração Pública no seu dever constitucional, situação não evidenciada na espécie.

3.
Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alto Paraguai
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001703-87.2019.8.11.0005 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar para determinar que:

[...] o município de Alto Paraguai providencie: a reforma dos prédios com o revestimento das paredes, tetos e pisos, e portas com materiais laváveis e superfície lisa; piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição; corredores para circulação de pacientes com largura mínima de 120 cm; sinalização dos ambientes; armários e prateleiras com superfície interna e externa lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção; sala de recepção com cadeiras suficientes para atendimento ao público, sala de espera, sala de prontuários, administração e gerência, sala de reuniões, sala de ACS, almoxarifado e farmácia, consultório médico, sala de procedimentos, sala de vacina, sala para coleta, sala de nebulização, sala de curativo, consultório odontológico, escovário e área para compressor e bomba; sanitários, banheiro de uso exclusivo para funcionários, copa/cozinha; área de serviço e depósito de material de limpeza, central de material de limpeza, central de material e esterilização, sala de recepção, lavagem e descontaminação, sala de esterilização e estocagem de material esterilizado, além de local específico para depósito de lixo e abrigo de resíduos sólidos; manutenção dos aparelhos de ar condicionado; instalação de computadores e da câmara de vacina, disponíveis para uso; adequação dos prédios conforme as normas de acessibilidade constantes na ABNT NRB 9050, bem como sanando inconstâncias na prestação de serviço público relacionados a recepcionista, medicamentos, balança, tablet, uniforme, e EPI’S aos agentes de saúde da unidade; exame de HIV a quem precise; cumprimento integral da carga horária estabelecida aos médicos e demais funcionários.

Em suas razões, traz uma breve síntese dos fatos e aduz que, a decisão recorrida deve ser reformada, ante a ausência de omissão ou descaso por parte do Ente Público, que já teria iniciado diversas obras de reformas e adequações nas unidades de ESF- Estratégia Saúde da Família do Município de Alto Paraguai.

Assevera que, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público esgota todo o objeto da ação, o que é legalmente vedado pelo § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92.

Alega, também, que, a decisão agravada implica em lesão aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da reserva do possível.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal
.

No mérito, requer o provimento do recurso, para a cassação da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora, no ID n. 45936985,
suspendendo a decisão agravada até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado
.

As informações foram colacionadas no ID n. 47298478, noticiando o cumprimento da decisão proferida neste recurso, que deferiu o efeito suspensivo em face da liminar concedida por aquele Juízo.

As contrarrazões vieram no ID n. 136370685, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 51649539, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alto Paraguai
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001703-87.2019.8.11.0005 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar para determinar que:

[...] o município de Alto Paraguai providencie: a reforma dos prédios com o revestimento das paredes, tetos e pisos, e portas com materiais laváveis e superfície lisa; piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição; corredores para circulação de pacientes com largura mínima de 120 cm; sinalização dos ambientes; armários e prateleiras com superfície interna e externa lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção; sala de recepção com cadeiras suficientes para atendimento ao público, sala de espera, sala de prontuários, administração e gerência, sala de reuniões, sala de ACS, almoxarifado e farmácia, consultório médico, sala de procedimentos, sala de vacina, sala para coleta, sala de nebulização, sala de curativo, consultório odontológico, escovário e área para compressor e bomba; sanitários, banheiro de uso exclusivo para funcionários, copa/cozinha; área de serviço e depósito de material de limpeza, central de material de limpeza, central de material e esterilização, sala de recepção, lavagem e descontaminação, sala de esterilização e estocagem de material esterilizado, além de local específico para depósito de lixo e abrigo de resíduos sólidos; manutenção dos aparelhos de ar condicionado; instalação de computadores e da câmara de vacina, disponíveis para uso; adequação dos prédios conforme as normas de acessibilidade constantes na ABNT NRB 9050, bem como sanando inconstâncias na prestação de serviço público relacionados a recepcionista, medicamentos, balança, tablet, uniforme, e EPI’S aos agentes de saúde da unidade; exame de HIV a quem precise; cumprimento integral da carga horária estabelecida aos médicos e demais funcionários.

Compulsando os autos, observa-se que o
Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Alto Paraguai, após a instauração de Inquérito Civil no ano de 2017 (0032/2017), para averiguar as irregularidades no ESF I e ESF II, bem como na prestação do serviço de saúde no Município de Alto Paraguai/MT, ocasião em que apresentou vistoria
in loco
realizada em 9-1-2019, em que teria sido constatada estrutura física inadequada, com salas pequenas, corredores estreitos, falta de revestimento adequado, sala de espera pequena, cadeiras insuficientes, aparelhos de ar condicionado com necessidade de manutenção, computadores novos nas caixas, sem instalar, falta de recepcionista, câmara de vacina parada sem instalação, entre outros.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que
,
a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados inquérito civil, ofícios, relatórios e notificação, nos ids. 24846579, 24846581, 24846582, 24846590, 24846897, 24846902, 24846905 e 24846907.

Asseverou, também, que,
se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis são os prejuízos da coletividade, com atendimento deficitário relacionado a saúde, violando princípios fundamentais.

Ressaltou, por fim, que,
os direitos fundamentais a vida e a saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, apesar de a Lei Federal nº. 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

Tal entendimento tem o objetivo de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do voto do Ministro Vicente Leal quando relator em sede de recurso especial:

[...]. Sem embargos, o
parágrafo 3º
, do artigo
1º
, da Lei n.º
8.437
/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.

Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional.

(STJ, 1ª Turma, REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001). [Destaquei]

Desta feita, fica claro que, em determinadas situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Todavia, é cediço que, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

No caso específico dos autos, sem desprezar a essencialidade do serviço desempenhado nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Alto Paraguai,
não se verifica, de plano, a omissão do ente público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, uma vez que existem provas de que as reformas e adaptações nas ESF’s- Estratégia Saúde da Família do Município de Alto Paraguai já se encontram em andamento por parte do Ente Público Municipal (Id n. 26158970 – autos de origem), de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência determinada em sede de antecipação de tutela, sendo necessário aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR.
REFORMA DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUE SOMENTE SE AUTORIZA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O PEDIDO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas à implementação de políticas públicas deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
(STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).

II. Na hipótese, infere-se em última análise, que a temática de fundo versa substancialmente sobre a obrigatoriedade da instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretende-se compelir o Poder Público Estadual a regularizar situação de nosocômio em obras (Hospital São Lucas), o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender medidas dissociadas daquelas que elegeu convenientes e oportunas adotar, mormente no tocante ao direcionamento de pacientes a outro nosocômio (Hospital da Policia Militar - HPM).

III.
A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional em políticas públicas reclama a precisa e indispensável elucidação dos fatores de reiterada comprovação da omissão do Poder Público, indissociável, dos aspectos concernentes à conveniência e oportunidade sopesados pelo Administrador Público na eleição da política que julga, atualmente, prioritária no campo de atuação em questão, de acordo com a disponibilidade de recursos e realidade orçamentária vivenciada, afigurando-se, nesse sentido, ao menos nesse contexto de prova inicial, a insipiência da medida liminar pleiteada
.

IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - AI: 00114316720178080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 3/7/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/7/2018). [Destaquei]

Nesse aspecto, a
medida determinada em sede de antecipação de tutela invade questões atreladas a discricionariedade do Gestor Público, ao qual compete, diante dos critérios
de conveniência e oportunidade, e
m atenção ao interesse coletivo e à cláusula da reserva do possível, definir as prioridades de ação, situação que torna imperiosa a reforma da decisão agravada.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022